Tribunal: TJSP
Processo: 1065404-16.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Acidente em via pública que vitimou particular. Bueiro sem tampa e sem sinalização. Condenação da Municipalidade por danos materiais e morais. Pretensão regressiva movida contra a concessionária por alegada omissão culposa. Sentença de improcedência. Apelo da Municipalidade. Nexo de causalidade entre as atividades e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Acidente em via pública que vitimou particular. Bueiro sem tampa e sem sinalização. Condenação da Municipalidade por danos materiais e morais. Pretensão regressiva movida contra a concessionária por alegada omissão culposa. Sentença de improcedência. Apelo da Municipalidade. Nexo de causalidade entre as atividades e as obrigações da concessionária não aferido. Sentença de improcedência mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.